Tribunal: STF
Processo: RHC 54920
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
1. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM BONS TERMOS. DEVE SER
CONFIRMADA.
2. PRISÃO PREVENTIVA. SUA NECESSIDADE BEM DEMONSTRADA. E DE SER
MANTIDA.
3. AO JULGAR PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS QUE IMPUGNA DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, O TRIBUNAL PODE ADUZIR FUNDAMENTO NOVO PARA JUSTIFICAR A
MEDIDA.
4. CLAMOR PÚBLICO, NÃO E CONDICIONANTE DA PRISÃO PREVENTIVA.
5. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.